Tribunal: TJSP
Processo: 2248460-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS. Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravado e indeferiu levantamento do valor dos honorários depositados em juízo até julgamento de agravo contra decisão denegatória de recurso especial. Decisão reformada. Cumprimento provisório de sentença se

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS. Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravado e indeferiu levantamento do valor dos honorários depositados em juízo até julgamento de agravo contra decisão denegatória de recurso especial. Decisão reformada. Cumprimento provisório de sentença se refere a honorários de sucumbência, que têm caráter alimentar (art. 85, §14, CPC). Possibilidade de levantamento sem caução (art. 521, I, III, IV, CPC). Recurso provido.